Tribunal: STF
Processo: ARE 1329105
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MÉRITO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS DE PROFESSORA DE REDE PÚBLICA DE ENSINO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003, MAS SEM REUNIÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA PERCEPÇÃO INTEGRAL DA ATIVA. INCIDÊNCIA DA LEI ESTADUAL 11.357/2009. SEGURANÇA DENEGADA.
    I. Impetrante que ingressou no serviço público em abril de 2004, antes, portanto, da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003.
    II. Inteligência do art. 6º da EC 41/2003. Requerente que não preenche todas as condições exigidas para aposentar-se com proventos integrais.
    III. Segurança denegada."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV e §2º, e 40, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “O cerne da impetração perpassa pela análise da legislação aplicável à espécie, especialmente considerando a data de ingresso da impetrante no serviço público e o regramento da época.
    Nesse contexto, impende salientar que a impetrante ingressou no serviço público estadual no ano de 2003, com posse no cargo público antes da vigência da EC 41/2003, de 19 de dezembro de 2003, que promoveu modificações nos dispositivos constitucionais que versam sobre aposentadoria.
    Sobre o tema convém esclarecer que, conquanto a regra de integralidade tenha sido eliminada, verifica-se que a Emenda Constitucional nº 41/2003, de 19 de dezembro de 2003, dispôs que os servidores que tenham ingressado no serviço público até a data da publicação da Emenda poderão se aposentar com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observados determinados critérios. Nesse sentido, válida a leitura do art. 6°, da referida emenda:
    (...) 
    É cediço que, conforme menção contida no caput do dispositivo supracitado, em se tratando de professor, os requisitos de idade e tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, desde que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério (art. 40, § 5°, CF), que é o caso da imperante.
    Entretanto, na espécie, verifica-se que a impetrante não preencheu todos os requisitos acima elencados, uma vez que não possui pelos menos 20 anos de efetivo exercício no serviço público. Com efeito, de acordo com a documentação acostado e narrativa apresentada pela própria autora, a mesma atuou no serviço público entre 2003 e 2018, não completando uma das exigência necessárias.
    Frise-se que, de acordo com a Planilha de Cálculo de Médias encartada aos autos (ID 1458258), o período laborado em instituições privadas foi contabilizado para a concessão da aposentadoria do Regime Próprio de Previdência (RPPS), com base na certidão de tempo de contribuição, expedida pelo INSS, mas, em razão de a autora não preencher todos os requisitos cumulativos do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, aplica-se o disposto no art. § 3º do artigo 40 da Carta Magna, que tem o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) como limite.
    Na linha do quanto assentado pela douta Procuradoria de Justiça, 'tendo a impetrante se aposentado voluntariamente, como docente, com proventos proporcionais por tempo de contribuição (artigo 40, inciso III, alínea 'b', e § 5º, da Carta Política), aplica-se a forma de cálculo prevista na Lei Estadual nº 11.357/2009 (vigente quando da reunião dos requisitos constitucionais), considerando-se a média aritmética simples das maiores remunerações, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo, razão pela qual a denegação da segurança é medida que se impõe'.
     (...)" 
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente